Tribunal: TJMT
Processo: 1013251-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança 1013251-27.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ERINEIDE CORDEIRO COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 33651954):
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida. (N.U 0000331-23.2004.8.11.0078, DES. LUIZ CALOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 34828966 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 42533979.
Alega violação ao artigo 22, Parágrafo Único inciso I da Lei Complementar 101/00, uma vez que em razão do cenário de crise fiscal, o recorrente não poderia nomear a recorrida, aprovada em concurso público, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 48342998).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de Id. 4860297.
Contrarrazões sob Id. 52101474.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que em razão do cenário de crise fiscal, não poderia nomear a recorrida, aprovada em concurso público.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) É de se anotar que, no caso, não se demonstrou as situações excepcionalíssimas definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que, as justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 18612451), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público” (Id. 33651954).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a mera alegação de crise financeira não é capaz de afastar o dever de nomear o candidato aprovado em concurso público, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020)
E ainda:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade;
(III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 22, Parágrafo Único inciso I da Lei Complementar 101/00, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança 1013251-27.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ERINEIDE CORDEIRO COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 33651954):
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida. (N.U 0000331-23.2004.8.11.0078, DES. LUIZ CALOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 34828966 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 42533979.
Alega ofensa ao artigo 2o, e 37 da, da Constituição Federal, uma vez que, em razão da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação da recorrida, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF.
Recurso tempestivo (Id. 48342998).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de Id. 4860297.
Contrarrazões sob Id. 52101478.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral
O Recorrente alega que em razão da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação da recorrida, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação aos artigos 2o e 37 da da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 598-099-RG, Tema 161) o Supremo Tribunal Federal entendeu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a nomeação da parte recorrida, uma vez, encerrado o prazo do concurso, sem que este tenha sido convocado, mesmo constando dentro do quadro de aprovados do concurso, não tendo sido demonstradas as situações excepcionais.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV